Tribunal: STF
Processo: ADI 5132
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 37 DA LEI 12.815/2013. CRÉDITOS TRABALHISTAS. TRABALHADOR AVULSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O CANCELAMENTO DO REGISTRO OU DO CADASTRO NO OGMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Não se prestam os declaratórios para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.